Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706154-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DAYENE LORANE FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706138-76.2019.8.07.0010, condicionou a renovação do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo dado em garantia da dívida se encontra no endereço informado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (Id. 23743378). Antes do julgamento do mérito do recurso, o Agravante pediu desistência do Agravo de Instrumento (Id. 25466788). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora